Tribunal: TJSP
Processo: 2191291-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PROVAS CONVINCENTES – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA E DESVIO DE FINALIDADE PROVADOS – DESCONSIDERAÇÃO EM CASCATA – DESCABIMENTO
1 – Impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa que se almeja incluir no polo passivo. Desconsideração em cascata descabida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PROVAS CONVINCENTES – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA E DESVIO DE FINALIDADE PROVADOS – DESCONSIDERAÇÃO EM CASCATA – DESCABIMENTO
1 – Impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa que se almeja incluir no polo passivo. Desconsideração em cascata descabida, pois sequer foi incluída a empresa a ser desconsiderada.
2 – Dissolução irregular da empresa executada, esvaziada patrimonialmente e inapta perante o Fisco, constitui fato suficiente para atrair a responsabilidade ilimitada dos sócios da empresa (CC, arts. 1.080 e 1.110). Precedentes deste E. TJSP.
3 – Desconsideração da personalidade jurídica da empresa por evidentes confusão patrimonial e desvio de finalidade. Relação umbilical entre as empresas demonstrada pela troca de pagamentos entre si, utilização do mesmo endereço, sócia do Grupo G5 que desempenha função de diretora financeira na Muralha e informações no sítio eletrônico da Muralha confessando a relação de pertencimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191291-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CIBI COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA IMPIANTI, são
agravados GRUPO EMPRESARIAL G5 NEGÓCIOS LTDA, BENEDITO
ANTÔNIO ALVES, LUIZ CARLOS MACHADO e MARIA APARECIDA
BARBOSA DE MELO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191291-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 29816
AGRAVANTE: CIBI COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA
IMPIANTI
AGRAVADOS: GRUPO EMPRESARIAL G5 NEGÓCIOS LTDA,
BENEDITO ANTÔNIO ALVES, MARIA APARECIDA BARBOSA DE
MELO OLIVEIRA e LUIZ CARLOS MACHADO
INTERESSADA:
MURALHA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DR. LUÍS MAURÍCIO SODRÉ DE
OLIVEIRA (VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
PROVAS
CONVINCENTES
-
CONFUSÃO
PATRIMONIAL,
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA E DESVIO
DE
FINALIDADE
PROVADOS
-
DESCONSIDERAÇÃO
EM
CASCATA
-
DESCABIMENTO
1 – Impossibilidade de desconsiderar a personalidade
jurídica da empresa que se almeja incluir no polo passivo.
Desconsideração em cascata descabida, pois sequer foi
incluída a empresa a ser desconsiderada.
2 – Dissolução irregular da empresa executada, esvaziada
patrimonialmente e inapta perante o Fisco, constitui fato
suficiente para atrair a responsabilidade ilimitada dos sócios
da empresa (CC, arts. 1.080 e 1.110). Precedentes deste E.
TJSP.
3 – Desconsideração da personalidade jurídica da empresa
por evidentes confusão patrimonial e desvio de finalidade.
Relação umbilical entre as empresas demonstrada pela troca
de pagamentos entre si, utilização do mesmo endereço,
sócia do Grupo G5 que desempenha função de diretora
financeira na Muralha e informações no sítio eletrônico da
Muralha confessando a relação de pertencimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191291-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que rejeitou os embargos de declaração e manteve a improcedência do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
A agravante sustenta que existe grupo econômico entre, de sorte
que não deveria compor o polo passivo da execução. Requereu efeito
suspensivo.
Houve contraminutas (fls. 60/64 e 67/71).
É a síntese do necessário.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença fundado em acordo
homologado judicialmente (fls. 5/7 dos autos principais). A agravante, diante
de infrutíferas tentativas de satisfazer o crédito, deu início ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Muralha Indústria, sob
o argumento de que ela pertence ao Grupo G5 (agravado). Por conta disso,
pediu a desconsideração da empresa Muralha Indústria para atingir (i) seus
sócios, Benedito e Luiz, (ii) o Grupo Empresarial G5, e (iii) a sócia dessa
empresa, Maria Aparecida.
De início, já afasto o pedido de desconsideração com relação à
sócia Maria Aparecida. Ela era sócia da empresa que a agravante deseja incluir
no polo passivo (atualmente, apenas Soraia consta como sócia da empresa,
que alterou seu NIRE em 3.6.2020, passando a ser uma EIRELI). Não faz
sentido, portanto, desconsiderar a personalidade jurídica de empresa que,
ainda, não foi incluída no polo passivo. Essa espécie de desconsideração em
cascata até pode ser feita no futuro, desde que (i) o Grupo G5 seja incluído
nos autos e (ii) seja instaurado novo incidente, objetivando demonstrar que
abuso da personalidade ou confusão patrimonial com relação ao Grupo G5 e a
ex-sócia Maria. Aliás, ela já não ostenta mais a qualidade de sócia, de sorte
que sua inclusão fica prejudicada também por esse fato.
Com relação aos sócios Benedito e Luiz, entendo que ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191291-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
suficientemente demonstrado o esvaziamento da empresa Muralha, de sorte
que devem ser alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica.
Além das tentativas de penhora infrutíferas, a empresa consta como INAPTA
perante a Receita Federal por omissão de declarações (fls. 2 da origem).
Há fortes indícios de dissolução irregular da empresa, sem
proceder com a devida liquidação, situação que atrai a incidência dos arts.
1.080 (violação de lei) e 1.110, do Código Civil, resultando na
responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações da empresa Muralha
Indústria. Esse é o entendimento de precedentes deste E. TJSP (AI n.
2227670-68.2018.826.0000, Des. Rel. Paulo Pastore Filho, C. 17a C. Dir.
Priv., DJu 12.4.2019; AI n. 2184597-80.2017.8.26.0000, Des. Rel. Andrade
Neto, C. 30a C. Dir. Priv., DJu 11.5.2018; AI n. 2186579-37.2014.8.26.0000,
Des. Rel. Sérgio Shimura, C. 23a C. Dir. Priv, DJu 17.12.2014) e desta C.
Câmara:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
DA EXECUTADA – DESCABIMENTO – EXIGIBILIDADE
DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS SUSPENSA – ART. 98, §
3o, DO CPC – SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA
INALTERADA
–
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
–
RESPONSABILIDADE
ILIMITADA
DOS
SÓCIOS
–
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
–
DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA 1 – Inexiste vício em procuração outorgada pela
executada da transformação em sociedade limitada.
Preclusão temporal da alegação. Ausência de prejuízo.
Regularidade na representação processual. Precedente deste
E. TJSP. 2 – Suspensão da exigibilidade das verbas
sucumbenciais (CPC, art. 98, § 3o) só pode ser revista caso a
exequente demonstra que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos. Provas que demonstram a
manutenção da situação econômica fragilizada. 3 –
Dissolução
irregular
da
sociedade
que
permite
o
redirecionamento da execução aos sócios, que passam a
responder de forma ilimitada pela obrigação (CC, arts.
1.080 e 1.110), sem necessidade de instauração de incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191291-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar
de sucessão processual (CPC, art. 110). Precedentes deste E.
TJSP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP;
Apelação Cível 0050281-87.2019.8.26.0100; Relator (a):
Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020)
No caso, a hipótese é de redirecionamento da execução para os
sócios, que, ao atentarem contra a lei, atraíram para si a responsabilidade
ilimitada das obrigações contraídas pela empresa.
Já com relação ao Grupo G5, a situação é diversa, porém a
conclusão é a mesma: inclusão no polo passivo.
As provas apresentadas pela agravante são contundentes em
demonstrar a manobra empreendida pela empresa Muralha Indústria, seus
sócios e pelo Grupo G5. Reconstituindo os fatos, tem-se que a Muralha
Indústria, inativa, passou a se apresentar em e-mails como Muralha Blocos e
Pavers Normatizados, numa tentativa desesperada de se desvincular da antiga
empresa. Essa empresa Muralha Blocos não tem CNPJ informado nos
autos, nem cadastro na JUCESP, aumentando as suspeitas de que não passa
de uma nova roupagem para a velha Muralha Indústria, empresa formalmente
constituída e irregularmente dissolvida. Sua existência não foi esclarecida
pelos agravados.
As suspeitas se confirmam com uma pesquisa rápida pelo útil
site registro.br, o qual mantém arquivado a empresa titular de determinado
domínio na internet. No caso, o site da empresa Muralha Blocos é de
titularidade da empresa Muralha Indústria, cujo sócio responsável é nada mais
que o próprio Sr. Luiz Machado (informação disponível em https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?search=muralhablocos.com.b
r ).
Com isso, só posso concluir que a Muralha Blocos é a Muralha
Indústria, e que a história dos agravantes não passa de uma tentativa vã de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191291-60.2020.8.26.0000 -Voto no
6
alterar a verdade dos fatos, a ser reprimida ao final desse voto.
Seguindo, resta apreciar qual a participação da empresa Grupo
G5. Tenho que a relação entre Muralha Blocos e Grupo G5 é umbilical. A
agravante trouxe inúmeras provas a esse respeito. A começar pelo site da
empresa Muralha Blocos, que informa em destaque ser “Uma empresa do
Grupo G5”. As duas estão situadas no mesmo endereço (fls. 7). O ex-sócio do
Grupo G5, Marcelo (fls. 4), responde pela empresa Muralha Blocos. Já a sócia
Soraia figura como diretora financeira da empresa (fls. 5); ou seja, a sócia do
Grupo G5 é diretora da Muralha Blocos. E, finalmente, o elemento mais
escancarado, o pagamento pelo Grupo G5 de parcelas do acordo executado
(fls. 59/65 da origem), em momento onde sequer era cogitada sua inclusão.
Creio que a frase, que consta no site da empresa Muralha Blocos,
é bem elucidativa: “A Muralha, empresa pertencente ao Grupo G5” (fls. 6).
Certamente, a confusão patrimonial foi demonstrada à saciedade.
A empresa Muralha Indústria simplesmente deixou de declarar imposto de
renda, passando a se apresentar como Muralha Blocos, uma empresa que a
toda evidência compõe o Grupo G5, confundindo seus patrimônios. O Grupo
G5 efetivou o “cumprimento repetitivo de obrigações” pela empresa Muralha
Blocos (CC, art. 50, § 2o). Essa, por sua vez, não passa de uma forma frágil de
se furtar das obrigações contraídas pela Muralha Indústria, dando uma nova
roupagem a esta empresa, num claro exemplo de desvio de finalidade (CC, art.
50, § 1o).
Finalmente, trato da litigância de má-fé dos agravados (à exceção
de Maria). Os dois sócios da Muralha e o Grupo G5 tentaram alterar a verdade
dos fatos, ocultando dolosamente essa miscelânea empresarial, empreendida
com o único fito de escapar das obrigações da Muralha Indústria. Essa postura
se enquadra no art. 80, II, do Código de Processo Civil. Consequentemente,
condeno os três, solidariamente, ao pagamento de multa processual no valor de
cinco por cento do valor atualizado da execução (CPC, art. 81, caput).
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, reformando a r. Decisão a fim desconsiderar a personalidade jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191291-60.2020.8.26.0000 -Voto no
7
da empresa Muralha Indústria, a fim de incluir no polo passivo do
cumprimento de sentença os sócios Benedito Antônio Alves (CPF
094.125.188-89), Luiz Carlos Machado (CPF 154.253.878-57) e a empresa
Grupo Empresarial G5 Negócios Eireli (nova denominação da Grupo
Empresarial
G5
Negócios
Ltda,
NIRE
35603071731,
CNPJ
10.212.545/0001-15). Condeno os três ao pagamento de multa à agravante por
litigância de má-fé, em de cinco por cento do valor atualizado da execução.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora